Tribunal: STF
Processo: RHC 202193
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PROGRESSÃO DE REGIME. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório 
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Alexandre Wagner Ferreira contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 13.4.2021, mantido o indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 655.398/SP.
O caso 
    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado em primeira instância às penas de quinze anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e quinhentos dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/06.
    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0001812-29.2017.8.26.0472, Relator o Desembargador Otavio Rocha, à qual, em 23.10.2019, a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento, para reduzir as penas impostas para seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e oitenta dias-multa. O acórdão tem a seguinte ementa:
    “Tráfico de entorpecentes - Recurso defensivo - Pedido preliminar de nulidade da prisão em flagrante, sob o argumento de que teria sido realizada mediante 'invasão de domicílio' - Ação policial que culminou com a apreensão das drogas que estava amparada na Lei 11.343/06, que criminaliza as condutas de 'ter em depósito... drogas... sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar', à vista da autorização excepcional do legislador constitucional, plasmada na norma do inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, para a violação do direito à privacidade da moradia dos cidadãos em casos ‘flagrante delito’ - Pedido de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas e, alternativamente, de desclassificação do crime imputado ao acusado para aquele previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06 - Pedidos subsidiários de (i) redução das penas aos mínimos montantes legais; (ii) de aplicação do redutor de penas previsto no § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/06; e (iii) de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - Autoria e materialidade bem demonstradas, assim como a destinação das drogas ao mercado ilícito - Penas-base majoradas em face da quantidade e da natureza das drogas apreendidas, porém em montante demasiadamente elevados (12 anos de reclusão) - Reprimendas básicas que devem ser aumentadas em apenas 1/6 - Redutor de penas do mencionado § 4º que não se aplica a espécie, porque ausentes os requisitos legais, em particular o referente à primariedade - Fração relativa à reincidência que deve ser de apenas 1/6, em razão de o acusado possuir apenas uma condenação anterior e da ausência de fundamentação para elevação das penas em 1/3 - Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante a expressa proibição de concessão do benefício aos condenados a penas privativas de liberdade superiores a quatro anos. Recurso parcialmente provido, com reflexo nas penas” (fl. 65, e-doc. 1).
    4. Contra esse julgado foi impetrado, em 28.3.2021, em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 655.398/SP no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferido monocraticamente em 30.3.2021 por documentação insuficiente (fl. 8, e-doc. 2).
    5. Em 13.4.2021, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, em análise do pedido de reconsideração, manteve o indeferimento liminar do habeas corpus, por persistir “a ausência de cópia do acórdão inquinado coator, no qual teria sido analisada a decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime, o que inviabiliza, assim, o exame do alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o paciente” (fls. 115-116, e-doc 2).
    6. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual, em confusa petição, o recorrente alega flagrante preparado e ilegal. Argumenta que, “no dia (anterior) 18/07/2017, às 18:00 horas da tarde, os Policiais Militares haviam apreendido o veículo motocicleta que era conduzido pelo irmão do Réu, Sr. Jeferson Ferreira da Silva, sendo que após a apreensão do veículo e aplicação de 05 (cinco) multas, tanto Jeferson e o Réu discutiram com os Policiais Militares, sendo que os Policiais prometeram que iriam armar um flagrante para o Réu (ALEXANDRE)” (fl. 121, e-doc. 2).
    Sustenta que “foi preso dormindo no quarto de sua casa, e não traficando” (fl. 125, e-doc. 2) e que “o mandado de busca e apreensão que tinha em mãos dos dois militares era para adentrar na casa do Vulgo ‘Burrinho’ ‘BR’, ANDERSON LUÍS TRAVAGIN TEIXEIRA, RG: 35.261.620, FILHO DE NEI TEIXEIRA E APARECIDA ANTONIA TRAVAGIN, nascido no dia 08/06/1980, FOLHAS 28 DO INQUÉRITO, NA RUA NAIF JOSÉ, 295) E, BAIRRO CRISTO REDENTOR, NESSA COMARCA DE PORTO FERREIRA-SP). Os policiais Militares entram no nº 285, casa do réu. Veja senhor nobre ministro a ordem judicial era para entrar no nº 295, que estava no mandado de busca e apreensão” (fls. 126-127, e-doc. 2).
    Assevera que, “no tocante ao regime inicial do cumprimento da pena, o recorrente foi condenado e cumpre pena desde sua prisão preventiva. Data 19/07/2017 da sua prisão em flagrante, está no regime fechado até hoje, dia 07/07/2020, completou já (03) (três) anos de pena no fechado o réu. Réu já cumpriu (50% da pena) imposta, ou seja 03 (três) anos de pena cumprida no fechado. Assim faz jus o réu a seu favor expedir o alvará de soltura imediatamente” (fls. 134-135, e-doc. 2).
    Anota que “o v. aresto, data máxima vênia, deixou de aplicar a Lei 9.714, de 25 de novembro de 1998, que alterou o dispositivo do artigo 44 do Código Penal, que prevê a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando se impunha” (fls. 166-167, e-doc. 2).
    Salienta que “o ‘regime’ fechado determinado pela lei dos crimes hediondos somente é válido para a fase de execução da pena de prisão. Se o juiz entende que a pena imposta deve ser substituída por outra sanção alternativa, não se chega à execução da pena de prisão (isto é, não se chega à sua fase executiva). Logo, não é o caso de se aplicar a regra do ‘regime’ fechado. Só se pode falar em ‘regime’ na fase de execução da pena de prisão” (fl. 170, e-doc. 2).
    Requer a “reforma, in totum, da decisão do Superior Tribunal de Justiça devendo ser assim, prestada a justa tutela jurisdicional” (fl. 217, e-doc. 2).
    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (fls. 228-230, e-doc. 2). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    8. O presente recurso foi interposto contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 13.4.2021, mantido o indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 655.398/SP.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA RECORRIDA É PRESSUPOSTO PARA ENSEJAR A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 194.890-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.3.2021). 
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020). 
    9. É de se anotar que, quanto à alegação de constrangimento ilegal em decorrência de indeferimento de pedido de progressão de regime, ao proferir a decisão objeto do presente recurso, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, não apreciou a matéria pela deficiência da instrução do Habeas Corpus n. 655.398/SP.
    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Neste sentido, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020). 
    Anote-se que, ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 655.398/SP pela deficiência da instrução, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da “inadmissão do habeas corpus quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.3.2020). 
    10. Quanto ao argumento de ilegalidade da prisão em flagrante pela pretensa invasão de domicílio, sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que o presente recurso, também quanto a essa matéria, está deficientemente instruído, desacompanhado da decisão de homologação da prisão em flagrante, da decisão pela qual convertida a prisão em flagrante em preventiva e da sentença condenatória, na qual mantida a prisão pelo juízo de origem, a impossibilitar a compreensão completa do quadro apresentado e o exame do pedido.
    Sem dados suficientes para a necessária análise do que relatado e que permitam ciência plena do caso e de eventuais incidentes nele havidos, o presente recurso não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. Não há, portanto, como adentrar o exame da ilegalidade do flagrante.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS . CRIME MILITAR IMPRÓPRIO. CONCUSSÃO. AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 70, II, l, DO CPM. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT . SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. 1. A instrução deficiente do writ, não suprida pela Defesa, inviabilizou o exame da matéria de fundo pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede, por conseguinte, sua análise por esta Corte Suprema, sob pena de supressão de instância. 2. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento” (RHC n. 119.410, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.5.2014).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.7.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 170.068-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019). 
    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora